Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015052-07.2021
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E AMW AGROPECUARIA LTDA
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL - ALEGAÇÃO DE ERRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A.. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL no 1006062-57.2017.8.11.0003 das empresas FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E AMW AGROPECUARIA LTDA, homologou o plano recuperacional.
Em breve síntese, o banco recorrente sustenta necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao vertente agravo, liminarmente, diante de erro na homologação da recuperação judicial, vez que, na AGC, não teria sido observado o quorum legal de aprovação, apontando, outrossim, a indevida existência de tratamento diferenciado entre credores da mesma classe no sobredito ato.
Verbera, ainda, a inadequação da supressão de garantias, em suposta violação ao § 1o do artigo 50, e ao artigo 59, ambos da Lei 11.101/05.
Com tais asserções, pretende, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, fazendo cessar os efeitos da decisão guerreada ou, subsidiariamente, a manutenção das garantias pactuadas com a Instituição Financeira.
No mérito, requer a convolação da recuperação judicial em falência ou, de forma subsidiária, a manutenção daquelas garantias.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Com efeito, na decisão agravada assentou que:
“Feitas tais considerações, e adstrito à competência limitada do Poder Judiciário, verifico que o plano de recuperação judicial apresentado pelas empresas recuperandas foi aprovado pela maioria dos credores.
Não procede o argumento do credor Banco do Brasil, de que o plano não teria sido aprovado na Classe II (Garantia Real), em razão da ocorrência de empate na ‘votação por cabeça’, uma vez que se verifica a aprovação na ‘votação por crédito’.
Nesse sentido: (Processo n° 1037133-31.2015.8.26.0100 – Shahin Engenharia S/A – decisão proferida aos 22/03/2016 - disponível em www.tjsp.jus.br). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUÓRUM DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. EMPATE NO CRITÉRIO POR CABEÇA. APROVAÇÃO NO CRITÉRIO POR CRÉDITOS. PLANO NÃO REJEITADO. ART. 58, § 1o, DA LEI No 11.101/05. DECISÃO SOBERANA. CRIAÇÃO DE SUBCLASSES EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NENHUMA ILEGALIDADE VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – As decisões da Assembleia Geral de Credores é soberana, só podendo o judiciário verificar questões atinentes à legalidade dos termos firmados. II – Quanto à aprovação da classe II, não se pode dizer que fora rejeitada, posto que aprovada no critério da maioria de créditos, bem como houve um empate no critério por cabeça. III - De qualquer forma, nos casos em que a aprovação do plano é quase alcançada, aplica-se o previsto no art. 58, § 1o, da Lei no 11.101/05, instituto similar ao chamado "cram down" do direito americano. IV - O STJ já decidiu não só ser legal a cláusula que limita a quantidade de valores a ser destinada à classe I, mas também a criação de subclasses no âmbito da Recuperação Judicial. V – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 40008145820208040000 AM 4000814-58.2020.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 10/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2020)
(...)
Nesse contexto, tem-se inegável que a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial não representa, por si só, em imediata extinção da obrigação principal originária e das garantias ofertadas. É que, nos moldes do art. 61, § 2o, da Lei 11.101/2005, a extinção das obrigações decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se subordinada ao efetivo cumprimento de seus termos: se a condição resolutiva não se concretizar efetivamente, os credores terão restaurados seus direitos e garantias nas condições inicialmente contratadas.”
Todavia, neste momento de cognição perfunctória, não se pôde constatar manifesta erronia na decisão posta, sendo importante anotar que a concessão da tutela de urgência reclamada poderia, a princípio e em tese, implicar em risco inverso, colocando entraves à recuperação judicial das empresas agravadas.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Intimem-se, também, os terceiros interessados e o administrador judicial para se manifestarem no presente recurso.
Após, vista à Procuradoria de Justiça.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retorne os autos conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator